Tribunal: STF
Processo: RHC 258004
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 129).



     



    O embargante sustenta, primeiro: 



     



    O ROC sustenta que a 5ª Turma do STJ julgou questão diversa da impetrada no habeas corpus originário, ou seja, decidiu sobre a legalidade da condenação pelo Tribunal do Júri, enquanto o pedido original limitava-se à análise da legalidade da pronúncia.



    A r. decisão de Vossa Excelência não examinou essa questão, limitando-se a afirmar que houve análise do conjunto probatório, sem verificar se o pedido do HC foi corretamente interpretado e julgado.



    Isso configura violação ao art. 492 do CPC, que proíbe decisão de natureza diversa daquela solicitada (doc. 134, p. 3).



     



    Em seguida, afirma:



    A decisão embargada presume que houve conjunto probatório suficiente (imagens, perícias, depoimentos), mas não afirma se tais provas foram efetivamente judicializadas (produzidas sob contraditório), ou apenas mencionadas nos autos.



    Essa omissão é gravíssima, pois o ROC impugna a pronúncia com base exclusiva em provas não judicializadas e testemunhos indiretos, situação que viola expressamente o art. 155 do CPP.



    A não verificação dessa distinção compromete a fundamentação da decisão (doc. 134, p. 3).



    Mais adiante, assere:



    A defesa também sustentou que o acórdão do STJ incorreu em fundamentação genérica, violando o art. 489, §1º, IV, V e VI do CPC, ao:



    • ignorar fundamentos relevantes apresentados pela defesa;



    • invocar jurisprudência sem demonstrar sua pertinência ao caso;



    • não justificar a não aplicação dos precedentes citados pela parte.



    Contudo, a r. decisão monocrática não enfrentou essa alegação, limitando-se a reiterar os fundamentos do STJ, sem verificar se esses fundamentos atendem aos requisitos mínimos de fundamentação exigidos pela Legislação Processual Civil (doc. 134, p. 4).



    Outrossim, sustenta:



    A decisão embargada afirma que “não é a suficiência dos depoimentos que sustenta a decisão agravada”, mas sim o conjunto probatório como um todo. No entanto, não confirma se esse conjunto foi considerado válido em decisão fundamentada e específica pelo STJ, especialmente na fase de pronúncia do embargante.



    O ROC justamente questiona se houve, na pronúncia, exame técnico-jurídico da admissibilidade dessas provas à luz da CF/88 e do CPP.



    É importante lembrar Eminente Ministro Zanin que a pronúncia do embargante se deu exclusivamente em virtude dos depoimentos indiretos dos policiais e filho da vítima, conforme os autos (doc. 134, p. 4). 



    No mais, reitera que a “jurisprudência trazida pela defesa também é firme no sentido de que elementos do inquérito policial não judicializados são inservíveis para pronúncia e condenação do réu” (doc. 134, p. 6).



    Ao final, requer:



    1) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração;



    2) Que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades acima descritas;



    3) E, caso entenda Vossa Excelência pela manutenção da decisão, que o faça mediante fundamentação expressa sobre os seguintes pontos:



    a) se houve violação ao art. 492 do CPC com o julgamento de pedido diverso;



    b) se as provas referidas na pronúncia foram judicializadas ou não;



    c) se a decisão do STJ está devidamente fundamentada conforme o art. 489, §1º, do CPC; e



    d) se a presunção de suficiência do conjunto probatório se apoia em decisão válida e específica das instâncias inferiores (doc. 134, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença de nenhum dos vícios alegados.



     



    Na decisão embargada, acentuei exatamente que o Superior Tribunal de Justiça — STJ não analisou as questões veiculadas naquela impetração com a profundidade pretendida pela defesa, limitando-se a assentar que “fica evidente que não é a suficiência dos depoimentos que sustenta a decisão agravada, mas sim a impossibilidade de, em sede de habeas corpus, reexaminar todo o conjunto de provas (perícias, depoimentos, imagens das câmeras de segurança e outros documentos) que pode ter dado suporte à versão acolhida pelos jurados”.



    Aquela Corte afirmou, também, que a “tarefa complexa de valoração probatória, repise-se, é reservada às instâncias ordinárias, que têm contato direto com a produção da prova e são soberanas nessa análise. Esse entendimento, por conseguinte, preserva tanto o princípio constitucional da soberania dos veredictos quanto a natureza do habeas corpus como remédio constitucional de cognição restrita, que não se presta a uma terceira ou quarta instância de revisão probatória”.



    Daí ter entendido que, no caso, a ausência de análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. Mencionei diversos julgados deste Tribunal no mesmo sentido.



    Para afastar suposta existência de ilegalidade flagrante, assentei que a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, julgando a apelação defensiva, entendeu que a autoria estava demonstrada por outros depoimentos, perícias e imagens de câmeras de segurança que teriam capturado parte do iter criminis. Não há, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    Conclui que as alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Sobre a alegação de que “a 5ª Turma do STJ julgou questão diversa da impetrada no habeas corpus originário, ou seja, decidiu sobre a legalidade da condenação pelo Tribunal do Júri, enquanto o pedido original limitava-se à análise da legalidade da pronúncia, anoto que, consoante a jurisprudência firme desta Suprema Corte, a prolação de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a sentença de pronúncia.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003).



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 238.022 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante alega configurada flagrante ilegalidade a justificar a superação dos óbices à admissibilidade da impetração. Sustenta que a pronúncia foi fundamentada no in dubio pro societate, com base em depoimentos de testemunhas de “ouvir-dizer”. Pede que seja suspensa cautelar da execução da pena e anulado tanto o ato de pronúncia como os subsequentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator; e (iii) analisar se cabe rediscutir a existência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia quando o mérito da condenação já foi apreciado pelo Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas não foram previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.



    6. A superveniência do exame do mérito da acusação pelo Tribunal do Júri torna superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido (RHC 247.351 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2025 — grifei). 



    Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). Nessa perspectiva:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” (HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio).



    [...]



    7. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.996 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/2/2022).



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto (HC 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17/6/2021).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator